Tribunal: TJSP
Processo: 0000345-51.2017.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e condutas afins – Desclassificação - Réu condenado como incurso no art. 28, da Lei de Drogas - Ministério Público postula a condenação nos exatos termos da denúncia – Necessidade - Tem-se que o conjunto probatório é suficiente a incriminar o réu pelos fatos a ele imputados na inicial acusatória, bem delineado o intuito de mercancia - Dado provimento ao

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e condutas afins – Desclassificação - Réu condenado como incurso no art. 28, da Lei de Drogas - Ministério Público postula a condenação nos exatos termos da denúncia – Necessidade - Tem-se que o conjunto probatório é suficiente a incriminar o réu pelos fatos a ele imputados na inicial acusatória, bem delineado o intuito de mercancia - Dado provimento ao recurso ministerial para condenar o acusado pelo delito previsto no art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/06.